Tribunal: TJDFT
Processo: 0716397-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716397-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EISA PETRO-UM S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL AGRAVADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por EISA PETRO-UM S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília [ID 191845662 (EMD) e 163880692], que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, mantendo a integralidade da decisão que deferiu a penhora de 5% do seu faturamento mensal (ID 129977266). Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão, “(...) para: 2.1) determinar à suspensão da determinação da ordem de penhora do faturamento mensal da empresa Agravante, pois tal constrição mostra-se ilegal; 2.2) determinar por fim, a suspensão da execução por título extrajudical em evidência, no tocante a penhora do faturamento da empresa até que haja a desafetação do TEMA 769.” Antes do juízo de prelibação recursal, facultei, em respeito ao princípio da não surpresa, a manifestação da parte recorrente acerca de possível inadmissibilidade desta pretensão reformatória, diante da incidência da preclusão e da coisa julgada sobre a matéria remetida à apreciação e também da distinção do caso em relação ao Tema 769 do sodalício Superior. Petição da agravante no ID 58913242, defendendo o cabimento e pugnando pelo deferimento das tutelas lá requeridas. É o breve relatório do necessário. DECIDO. Como já sinalizado no despacho de ID 58521688, a questão relacionada à penhora de 5% do faturamento mensal da executada já está completamente preclusa neste caso específico. Na impugnação à penhora, conquanto cabível de acordo com a processualística civil vigente (CPC, art. 854, § 3o, etc.), deveria abordar eventual excesso de execução, ou outro correlacionado à constrição combatida tema ainda não enfrentado no caso à baila. Ressalte-se, a propósito, que a questão relacionada à penhora de 5% do faturamento mensal da executada já fora enfrentada em profundidade por ocasião do julgamento dos embargos à execução, autuados sob o no 0722422-55.2020.8.07.0001, cujo acórdão de julgamento transitou em julgado no dia 05/09/2022, de modo que resta obstada a repristinação da discussão de tal matéria, por inafastável incidência da preclusão no particular e em respeito à coisa julgada (CPC, art. 502, etc.). Por relevante e oportuno, calha citar mais uma vez as ementas dos julgados pronunciados nos autos do Proc. no 0722422-55.2020.8.07.0001 por esta egrégia 6a Turma Cível: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando inexiste a contradição anunciada.(Acórdão 1386834, 07224225520208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 7/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRIBUIÇÕES PARAFISCAIS. SENAI. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 987/STJ. CANCELAMENTO. ATOS PATRIMONIAIS CONSTRITIVOS. POSSIBILIDADE. CRÉDITO NÃO SUJEITO AO CONCURSO DE CREDORES. No julgamento do REsp 1694261/SP, a 1a Seção do STJ cancelou o Tema 987, referente à Possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal de dívida tributária e não tributária. Nos termos do artigo §7o-B, do artigo 6o, da Lei no 11.011/2005, o juízo da execução fiscal proposta em face de empresa em recuperação judicial tem competência para realizar constrição patrimonial, admitida, todavia, a competência do juízo da recuperação judicial para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial, a qual será implementada mediante a cooperação jurisdicional, na forma do artigo 69, do Código de Processo Civil. A natureza parafiscal da contribuição arrecadada pelo SENAI atrai para si as mesmas regras atinentes à satisfação do crédito tributário ordinário da fazenda pública no âmbito da recuperação judicial. Conforme artigo 187, caput, do Código Tributário Nacional, A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.(Acórdão 1372903, 07224225520208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 30/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao pedido de suspensão da tramitação do processo, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp 1835864/SP, o tema afetado para definição em sede de recurso repetitivos diz respeito à necessidade de esgotamento das diligências, como pré-requisito para a penhora do faturamento. A jurisprudência do sodalício Superior orienta que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (vide AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). No caso vertente, a parte agravada já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora, o que já o distingue do Tema 769, pois conforme já reconhecido pelo Juízo a quo na decisão de ID 129977266 já foram exauridas as tentativas de solver o crédito exequendo sem o êxito almejado, dando azo, nesse cenário, ao acolhimento do pedido de penhora de faturamento. Toda a conjuntura fático-processual está substanciosamente explanada na retro aludida decisão, também preclusa. Diante desse descortino, o recurso não merece seguimento, pelas razões supramencionadas. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao Juízo da causa a fim de que tome ciência da presente decisão. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator